Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA ISS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS.

1. De acordo com a Lei 5.764/71, a cooperativa é sociedade sem fins lucrativos, constituída unicamente para prestar serviços aos seus associados, sendo o ato cooperativo entendido apenas como aquele praticado entre as cooperativas e seus associados e pelas cooperativas quando associadas.

2. A Colenda Corte Superior de Justiça vem decidindo que as cooperativas prestadoras de serviços, organizadas sem fins lucrativos, não estão obrigadas ao recolhimento do ISS, uma vez que os verdadeiros contribuintes são os seus associados.

3. Quando a cooperativa faz a compra e venda de determinada partida de grãos de seus associados a fim de formar um lote maior para vender a determinada empresa compradora, o faz no interesse exclusivo do associado, que, por sua vez, recebe todo o produto da venda.

4. Recurso não provido.